Tribunal: TJBA
Processo: 8048510-19.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048510-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISPIM SUZART RIBEIRO Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ARTIGOS 92, III, 102, II E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a implantação nos proventos de inatividade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 45% do soldo, com base no cálculo da remuneração integral do posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo, transferido para a reserva remunerada com mais de trinta anos de serviço e com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, faz jus à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual correspondente a esse posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, quando transferido para a reserva remunerada contando com trinta anos ou mais de serviço, os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 4 - O art. 102, II, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece que a remuneração na inatividade compreende proventos constituídos de soldo e gratificações incorporáveis, incluindo a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. 5 - O art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é incorporável aos proventos integrais ou proporcionais quando percebida por cinco anos consecutivos ou dez interpolados. 6 - Demonstrado que o impetrante foi transferido para a reserva remunerada com direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, o cálculo de seus proventos deve incluir o percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET correspondente a esse posto. 7 - Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida. Ausência de elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica. 8 - Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. Documentos juntados à petição inicial demonstram o direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conceda ao impetrante a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET ao percentual de 45% nos seus proventos a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048510-19.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante CRISPIM SUZART RIBEIRO e partes Impetradas GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.